Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-35.2023.8.11.0095
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-35.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA GOMES - CPF: 604.642.672-34 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELA CONCESSIONÁRIA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. ERRO FÁTICO NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, cujos valores se mostraram manifestamente desproporcionais à média histórica de consumo, e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) aferir a legalidade das faturas de energia elétrica impugnadas, notadamente diante da não
desincumbência
do ônus probatório pela concessionária após a inversão judicialmente deferida; e (
ii
) definir se a cobrança indevida, somada à necessidade de contrair empréstimo e à perda de tempo útil da consumidora para solucionar a controvérsia, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A desistência da prova pericial pela concessionária, após a inversão do ônus probatório, acarreta a presunção de veracidade das alegações da consumidora, configurando vício de procedimento (
error
in procedendo) o julgamento de improcedência que desconsidera tal efeito processual, mormente quando a perícia se mostrava o meio idôneo para a elucidação dos fatos.

4. A sentença padece de vício de julgamento (
error
in
judicando
) ao fundamentar-se em premissa fática equivocada, considerando uma média de consumo de 300 kWh, quando a prova documental, produzida pela própria ré, demonstra uma média histórica de 129,83 kWh, o que evidencia a manifesta desproporcionalidade das cobranças e a falha na prestação do serviço.

5. A cobrança de valores excessivos por serviço essencial, que compele a consumidora hipossuficiente a contrair empréstimo para adimplir o débito e a despender seu tempo para solucionar a controvérsia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, notadamente pela aplicação da teoria do desvio produtivo, que reconhece o tempo como um bem jurídico tutelável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Deferida a inversão do ônus da prova, a desistência da produção de prova pericial pela concessionária de energia implica o reconhecimento da sua não
desincumbência
do encargo probatório e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor quanto à irregularidade da medição. 2. Configura dano moral indenizável, pela aplicação da teoria do desvio produtivo, a conduta da fornecedora que, por falha na prestação do serviço, impõe ao consumidor vulnerável a perda de tempo útil e o ônus de contrair dívida para quitar cobranças indevidas de serviço essencial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública, em nome de
TATIANE DA SILVA GOMES
, contra a
r.
sentença
proferida pelo Juízo da Vara
Ú
nica de
P
aranaíta
, nos autos da
Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº 1000787-35.2023.8.11.0095
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO
S.A.
.
A sentença
com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
na exordial
extinguindo o processo com resolução de mérito
,
bem como,
fixou
os
honorários

advocatícios
em

10%
sobre o valor da causa
e
condenou

a parte autora ao
pagamento das custas e despesas
(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Na petição inicial (
id.
319017873
), a Autora narrou ser titular da unidade consumidora nº 6/9242900-0 e que, após um incidente na rede elétrica em março de 2023 (rompimento de cabo), passou a receber faturas com valores manifestamente desproporcionais à sua média histórica de consumo. Questionou especificamente as faturas de
maio (R$ 240,11), junho (R$ 413,14) e julho de 2023 (R$ 304,50), alegando que seu consumo médio era de aproximadamente R$ 96,99. Afirmou ter sido compelida a contrair empréstimo bancário (
id.
319017888) para quitar os débitos. Requereu a revisão das faturas para que fossem recalculadas com base na média de consumo dos últimos 12 meses, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Após audiência de conciliação infrutífera
(
id.
319019365)
, a Ré apresentou contestação
(
id.
319019367)
, defendendo a regularidade das cobranças. Argumentou que, por se tratar de unidade em zona rural, o faturamento é
plurimensal
e que as leituras dos meses de maio e junho de 2023 foram informadas pela própria consumidora, enquanto a de julho foi confirmada em campo. Atribuiu os valores elevados a um acerto de consumo acumulado de períodos anteriores.

Em decisão saneadora (
id.
319019373
), o juízo deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia técnica, requerida pela própria concessionária. Contudo, após a apresentação da proposta de honorários periciais, a Ré/Apelada peticionou requerendo a dispensa da prova e o julgamento antecipado da lide (
id.
319019386
).

Sobreveio a sentença de improcedência (
id.
319019391
), na qual o magistrado singular, com base nos
id.
, entendeu pela regularidade do faturamento. Fundamentou que a média
mensal de consumo da Autora seria de "300 kWh", não verificando discrepância nas cobranças.
Consequentemente, por não vislumbrar ato ilícito, afastou o pedido de indenização por danos morais.
Conden
ando

ainda,
a Autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a Autora, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso de Apelação
(
id.
319019393)
. Sustenta, em síntese:
a
) a ocorrência de erro material na sentença, que fixou a média de consumo em 300 kWh, quando a média correta, extraída dos autos, seria de 129 kWh;
b
) a aplicação equivocada da Resolução da ANEEL, pois a cobrança pela média só se justificaria na ausência de informação pelo consumidor, o que não foi o caso
;
c
) a violação às regras do ônus da prova, pois, uma vez invertido o ônus, a desistência da perícia pela Ré deveria levar à presunção de veracidade de suas alegações; e
d
) a configuração do dano moral, pela teoria do desvio produtivo e pela necessidade de contrair empréstimo para pagar as faturas.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões
(
id.
319019397)
, a Apelada arguiu, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, reitera que as cobranças são legítimas, baseadas em leituras informadas pela própria consumidora ou confirmadas em campo, refletindo consumo acumulado.

Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINARES
ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES

A Apelada suscita, em sede de contrarrazões (ID 319019397), preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de violação ao princípio da dialeticidade.

I.1 -

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A impugnação à gratuidade de justiça é genérica e desprovida de qualquer elemento probatório que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela Apelante, assistida pela Defensoria Pública, cuja atuação, por si só, já constitui forte indício da condição de vulnerabilidade econômica.

Outrossim, como a questão a qualquer tempo pode ser revista
(art. 99, §7º, CPC)
, não merece acolhida tal impugnação. Nesse sentido, segue ementa abaixo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO NÃO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo. [...] (TJMT - 1000591-09.2022.8.11.0028, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 03/10/2024)

Rejeito a preliminar
.

I.2 -

MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso de apelação
(
id.
319019393)
ataca de forma clara e específica os fundamentos da sentença, notadamente o erro material no cálculo da média de consumo e a incorreta aplicação das regras sobre o ônus da prova. As razões recursais são, portanto, aptas a buscar a reforma do julgado.

Ademais, segundo este princípio contido no
artigo 1.010 do Código de Processo Civil
, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.

Nesses termos, o
art. 932, III do Código de Processo Civil
determina o não conhecimento do recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
e reiterando, n
a hipótese dos autos, observa-se que as razões apresentadas guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença.

A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram
completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a decisão recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ EM REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO PACTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Industrial do Brasil S/A, na qual se buscava a readequação dos juros remuneratórios e a restituição/compensação de valores indevidamente cobrados.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;
(
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes configura abusividade apta a justificar a revisão judicial do pacto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada porque o recurso impugna de forma suficiente o fundamento central da sentença, permitindo a adequada devolução da matéria.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso
desprovido.
Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

[...]
3. A impugnação mínima dos fundamentos da sentença é suficiente para afastar a violação ao princípio da dialeticidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122129020248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025)

(Destaquei)

Ante o exposto
, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade das faturas de energia elétrica dos meses de maio, junho e julho de 2023, emitidas em desfavor da Apelante, cujos valores foram substancialmente superiores à sua média histórica de consumo. Cumpre analisar, outrossim, se a conduta da concessionária Apelada enseja a reparação por danos morais.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

A sentença recorrida padece de vícios de procedimento
(
error
in procedendo)
e de julgamento
(
error
in
judicando
)
que impõem sua reforma.

Inicialmente acerca d
o Vício de Procedimento –
Inobservância da Inversão do Ônus da Prova
–
o

juízo
a quo
, em decisão saneadora
(
id.
319019373)
, reconheceu a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da Autora, deferindo a inversão do ônus da prova, nos termos do
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com essa decisão, o encargo de demonstrar a regularidade da medição e a correção dos valores faturados foi
transferido integralmente à concessionária Ré
, ora Apelada. Ciente de seu ônus,
a própria Apelada requereu a produção de prova pericial em sua contestação

(
id.
319019367)
.

Contudo, em um ato processual que se revela contraditório e prejudicial à sua posição, a Apelada,
após a apresentação da proposta de honorários, desistiu da realização da perícia e pugnou pelo julgamento antecipado da lide

(
id.
319019386)
:

“Ainda, tendo em vista que a produção de prova pericial não foi solicitada pela concessionária, não pode a empresa suportar tal ônus.
Caso não seja este o entendimento de V. Excelência, requer a dispensa da perícia
técnica, passando ao julgamento antecipado da lide, uma vez que todas as provas de interesse
da empresa já foram produzidas.”

O magistrado sentenciante, ao
dispensar a prova e julgar a causa em desfavor da consumidora
, incorreu em grave
error
in procedendo
.
A desistência da prova pela parte sobre a qual recai o ônus probatório não pode resultar em prejuízo para a parte contrária
.

Ao contrário, a
recusa
em produzir a prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia
deve ser interpretada em desfavor daquele que detinha o dever de elucidar os fatos, gerando uma presunção de veracidade das alegações autorais
.

A prova pericial era o único meio hábil a aferir, de forma imparcial, a integridade do medidor, a compatibilidade do consumo faturado com a carga instalada na residência e a possível influência do incidente na rede elétrica ocorrido em março de 2023.

Ao não se desincumbir de seu ônus, a Apelada deixou de comprovar o fato impeditivo do direito da Autora, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, aplicável à luz da inversão.

Nesse sentido,
portanto em busca da verdade real, estabelece a
jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT ATESTANDO IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 1 .000/2021/ANEEL
. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CORTE E PROTESTO. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
[...]
. O autor alega irregularidade no procedimento de inspeção, produção unilateral de provas e ocorrência de danos morais, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se a concessionária comprovou, de forma válida e suficiente, a irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora;
(
ii
) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo, o corte de energia e o protesto são legítimos diante do conjunto
probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, contudo, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A concessionária de energia comprovou o cumprimento do procedimento técnico de inspeção e verificação do medidor, conforme a Resolução nº 1 .000/2021 da ANEEL, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico, histórico de consumo e registro
fotográfico.

O Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, possui presunção de veracidade e comprova tecnicamente a irregularidade do equipamento, resultando em “medidor reprovado”.

A ciência inequívoca do consumidor sobre o procedimento de verificação, ainda que tenha se recusado a assinar o TOI, afasta alegação de ausência de contraditório e de produção unilateral de provas.

O aumento do consumo após a inspeção confirma a ocorrência de
submedição
anterior e robustece a legitimidade da cobrança de recuperação de
consumo.

Ausente demonstração de ato ilícito da concessionária, não há fundamento para afastar a recuperação de consumo ou reconhecer danos morais, impondo-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
desprovido.
Tese
de julgamento:

A constatação de irregularidade em medidor de energia, por meio de TOI, documentos técnicos e Laudo Pericial de Verificação Metrológica do IPEM/MT, constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo
.

O procedimento de inspeção e de recuperação de consumo, realizado nos termos da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, é válido quando o consumidor é regularmente cientificado, ainda que se recuse a assinar o TOI.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
art
. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL nº 1 .000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009897-15.2024 .8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17 .02.2025, DJE
21.02.2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10356893420258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/12/2025)

(Destaquei)

Com
máxima vênia,
ai
nda que se pudesse superar o vício procedimental, a sentença assenta-se em
premissa fática manifestamente equivocada
, o que configura
error
in
judicando
.

O juízo singular afirmou que
"A parte-reclamante tem uma média mensal de 300 kWh. Assim, não se verifica discrepância na cobrança no patamar médio das aludidas faturas"
(
id.
319019391
- pág. 06
).

Tal afirmação é frontalmente contrariada pelo
histórico de consumo juntado pela própria Apelada
observado nas faturas
(
id
s
.
319019368
ao id.
319017883
). Uma simples análise aritmética dos 12 meses anteriores a maio de 2023 (período de abril/2022 a abril/2023) revela uma
média de consumo de 129,83 kWh
. O consumo mais elevado nesse período foi de 262 kWh (agosto/2022), ainda assim muito inferior aos patamares questionados de
247 kWh, 425 kWh e 320 kWh
.

O erro na fixação da média de consumo compromete toda a lógica da fundamentação.
Partindo de um dado incorreto, o magistrado concluiu, equivocadamente, pela ausência de desproporcionalidade
.

A realidade dos autos, contudo, demonstra um aumento abrupto e injustificado de até 327% (425 kWh em junho/2023) em relação à média histórica de 129,83 kWh.

Diante da ausência de
prova técnica
que justificasse tal elevação –
ônus que, repita-se, era da Apelada
–, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.

ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
TÉCNICA.
PECULIARIDADE DO SETOR MADEIREIRO NO PERÍODO DE SECA. UTILIZAÇÃO DE SECAGEM NATURAL. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por empresa do ramo madeireiro em face de concessionária de energia elétrica. 2. Fato relevante. A apelante questiona faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2018, nos valores de R$ 50 .613,55 e R$ 49.665,09, respectivamente, que representaram aumento de aproximadamente 44,6% e 29,6% em relação ao mês de julho do mesmo ano. 3. A apelante alega que havia desligado equipamentos para economizar energia no período de seca, quando as madeireiras utilizam o sol para secagem natural da madeira, o que deveria resultar em redução do consumo, e não em
aumento.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se as faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2018 apresentam valores compatíveis com o consumo real da unidade consumidora da apelante, considerando o histórico de consumo e as peculiaridades do setor madeireiro no período de seca.

III.
Razões de decidir 5.
O histórico de consumo apresentado pela própria concessionária demonstra variação atípica e isolada nos meses de agosto e setembro de 2018, com aumento de 44,6% e 29,6% respectivamente em relação ao mês de julho, seguido de retorno aos patamares anteriores em outubro do mesmo ano
. 6. A prova testemunhal comprova que no período de seca (junho a setembro), as madeireiras da região utilizam o sol para secagem da madeira, reduzindo o uso de equipamentos elétricos, o que torna incompreensível o aumento substancial nas faturas
questionadas.
7.
A concessionária não comprovou a regularidade das medições contestadas, limitando-se a apresentar memória de massa sem demonstrar a causa do aumento abrupto do consumo
.
8. Causa estranheza o fato de todas as medições terem sido realizadas exatamente no dia 11 de cada mês, inclusive em um sábado (11/08/2018), o que contraria a prática usual das concessionárias e reforça a suspeita de irregularidade no procedimento de
leitura.

9. Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária de energia elétrica.

IV.
Dispositivo e tese 10. Recurso provido para declarar a nulidade das faturas de agosto e setembro de 2018, determinando-se o refaturamento com base na média aritmética dos 12 últimos faturamentos regulares, conforme prevê o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/
2021.

Tese de julgamento: "1. O aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica, sem justificativa plausível e incompatível com a média histórica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a revisão da fatura.
2. As peculiaridades do setor produtivo do consumidor devem ser consideradas na análise da regularidade das faturas de energia elétrica, especialmente quando comprovado que o período questionado coincide com redução do uso de equipamentos
elétricos.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00034493220188110105, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/01/2026)
(Destaquei)

A sentença afastou o
dano moral
de forma genérica, ao argumento de que não houve ato ilícito. Contudo, uma vez reconhecida a
ilicitude da cobrança excessiva, a análise do dano extrapatrimonial deve ser aprofundada
.

O caso em tela ultrapassa o mero aborrecimento. A Apelante é pessoa
hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública,
que, diante de cobranças que triplicaram sua despesa mensal com energia, viu-se compelida a contrair um empréstimo bancário no valor de R$ 5.000,00
(
id.
319017888)
para evitar a suspensão de um serviço essencial.

A prova do empréstimo demonstra o
impacto concreto
e severo da conduta da Apelada no orçamento familiar da consumidora, comprometendo sua subsistência.

Ademais, a Apelante buscou a solução administrativa da questão, sem sucesso
(
id.
319017886)
, necessitando acionar o Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido. Tal cenário atrai a aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor
, segundo a qual o tempo vital desperdiçado para a solução de problemas gerados por maus fornecedores
constitui dano indenizável
.

A conduta da Apelada
:

a)
cobrar valores excessivos
; b)
não solucionar administrativamente
; c)
e não se desincumbir de seu ônus probatório em juízo – gerou angústia, aflição e desequilíbrio financeiro que extrapolam a normalidade da vida cotidiana, configurando o
dano moral
in
re

ipsa
.

Considerando a capacidade econômica da ofensora, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade do dano sofrido pela Apelante, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme pleiteado na inicial.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS
INDEVIDAS.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Sônia Sanchez contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistentes faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024,
determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de fixar indenização por danos morais em R$ 2 .000,00.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, com base em supostas irregularidades no medidor de energia; e (
ii
) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução 414/2010 da ANEEL exige que os procedimentos de inspeção técnica e recuperação de consumo sejam realizados com clareza e observando os direitos do consumidor. Não foi comprovada a ciência ou o acompanhamento da consumidora na inspeção do medidor, configurando falha na prestação do
serviço.

4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. A ausência de provas que demonstrem a regularidade das cobranças e do procedimento de inspeção confirma a ilicitude das faturas
impugnadas
.

5. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. O valor de R$ 2 .000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade, às circunstâncias do caso concreto e à função compensatória e pedagógica da reparação.

7. O valor das astreintes, fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 20 .000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8. Recursos
desprovidos.
Tese de julgamento:

9. A cobrança de valores por recuperação de consumo de energia elétrica é indevida quando não há comprovação da regularidade do procedimento de inspeção técnica, conforme exigido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

10. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo a indenização fixada conforme os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; Resolução ANEEL 414/2010,
art
. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1135661/RS; TJMT,
Ap
1038026-12.2021.8 .11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/12/2024; TJMT,
Ap
1018152-22 .2021.8.11.0015,
Rel
. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/08/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008241320248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)
(Destaquei)

Cumpre salientar que o
Superior Tribunal de Justiça
vem reconhecendo a reparabilidade dos danos decorrentes do “desvio produtivo do consumidor”. Em precedentes como o
REsp 1.634.851 e o REsp 1.737.412
, a Ministra Nancy Andrighi enfatizou que o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas gerados por vícios de produtos ou serviços configura prejuízo indenizável, diante da frustração e do comprometimento indevido de sua capacidade produtiva.

Portanto, a
teoria do desvio produtivo
é plenamente compatível com os princípios e direitos estabelecidos pelo CDC e vem sendo cada vez mais acolhida pela jurisprudência brasileira, especialmente pelo STJ, como uma forma de fazer justiça ao consumidor que perde seu tempo produtivo em função de problemas gerados por fornecedores de produtos e serviços

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CDC. CONTRATO DE SEGURO. RESTITUIÇÃO DANOS MATERIAIS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. As relações contratuais de natureza securitária submetem-se aos ditames da Lei n. 8.078/90, pois as empresas de seguro são enquadradas na expressão fornecedor, na modalidade de prestador de serviços, tal como descrita no caput do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que prestam serviços de natureza securitária previstos no § 2º do mesmo dispositivo.
A defesa dos direitos do consumidor deve ser facilitada, inclusive com a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, CDC e o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro
; competia à ré demonstrar que os danos arguidos não são decorrentes do sinistro do automóvel e, por isso, não se inseriam na cobertura do seguro.
A perda do tempo útil pelo consumidor, para ver seu direito atendido, gera o dever de indenizar por tratar-se de situações intoleráveis em que há desídia aos consumidores que são compelidos a sair de sua rotina e dedicar seu tempo livre a solucionar problemas causados pelos fornecedores. No caso, restou demonstrado o caminho percorrido pela recorrente na tentativa de resolver o problema junto à recorrida, bem como a dificuldade e o significativo lapso temporal despendido pela parte na tentativa de solução administrativa da questão, sem êxito, situação configuradora do dever de indenizar pelo dano moral sofrido.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJGO
, Apelação Cível 5069356-59.2022.8.09.0079, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, julgado em 26/06/2023,
DJe
de 26/06/2023)

(Destaquei)

Dessa forma, a teoria do desvio produtivo harmoniza-se integralmente com os princípios e garantias previstos no
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual tem sido progressivamente incorporada pela jurisprudência nacional — em especial pelo
Superior Tribunal de Justiça
— como mecanismo de tutela do consumidor que vê seu tempo útil indevidamente consumido para solucionar problemas
decorrentes de falhas na prestação de serviços ou vícios de produtos
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para REFORMAR INTEGRALMENTE a sentença recorrida e, por conseguinte:

a)
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
dos valores excedentes à média de consumo de 129,83 kWh nas faturas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2023, devendo os débitos serem recalculados com base nesta média.

b)
CONDENAR
a Apelada a restituir à Apelante, de
forma simples
, os valores pagos a maior, apurando-se o crédito em favor da consumidora após a
compensação entre o montante efetivamente pago e o débito recalculado na forma do item "a"
. O saldo credor deverá ser liquidado por simples cálculo aritmético, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento indevido (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c)
CONDENAR
a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência integral,
inverto o ônus
e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação,
já considerando
o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do
art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026